Tribunal: TJDFT
Processo: 0003504-03.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA.
Não há que se falar em ausência de provas quando os testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, corroboram as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmando a materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Acusado que porta arma de fogo em via pública, sem autorização legal, comete o crime do art. 14 da Lei 10.826/2003.
Recurso conhecido e não provido.